Tribunal: TJBA
Processo: 0700041-05.2021.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700041-05.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: NADSON SANTOS DE JESUS Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de NADSON SANTOS DE JESUS, contra decisão que o pronunciou, juntamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão da morte de Alan da Silva Peres, causada por disparos de arma de fogo. A defesa busca a impronúncia, alegando nulidade absoluta do processo, por cerceamento de defesa e violação à estrutura do rito do Júri, ausência de justa causa, com fundamento no artigo 414 do CPP, e subsidiariamente, o decote da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes. 2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, limitado à comprovação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem análise exauriente de provas. 3. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que atestou a morte de Alan da Silva Peres, em razão de ferimento transfixante na cavidade oral, por projétil de arma de fogo, e pelo exame pericial do local do crime, que descreveu as lesões compatíveis com os projéteis. 4. Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados em Laudo de Exame Necroscópico, que vinculou os projéteis à arma sob a carga do réu, de depoimentos testemunhais, como o do investigador de polícia, IPC Natanael Raimundo Castro de Alcântara, e até mesmo o depoimento do acusado na delegacia, reforçam o vínculo do recorrente com os fatos investigados. 5. As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700041-05.2021.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho/Ba, em que figura como Recorrente NADSON SANTOS DE JESUS, e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto condutor.